Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-08.2020.8.11.0111
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-08.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO LUCAS DE MEIRA - CPF: 048.346.111-32 (APELANTE), EDUARDA VIDAL TRINDADE - CPF: 030.264.060-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO LUCAS DE MEIRA, visando reformar a decisão, de Id. n.º 159039416, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Devolução de Valores nº 1000870-08.2020.8.11.0111, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE - SICREDI NORTE MT,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS APENAS PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PORQUE ESTA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS, DEVENDO A INSTITUIÇÃO DEVOLVER, DE FORMA SIMPLES, O QUE FOI INDEVIDAMENTE COBRADO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A COBRANÇA E DE JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO.

Condeno os envolvidos ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% cada um e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixo em 1 URH (tabela OAB/MT) para cada parte. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa à parte autora, ante o benefício da justiça gratuita.”

Em suas razões, de Id. n.º 159039417, a parte apelante discorre sobre: a taxa de abertura de crédito e emissão de boleto; a capitalização não pactuada expressamente; o paradigma do Resp 1.388.972 SC; necessidade de exclusão da capitalização inferior à anual; tutela provisória; depósito dos valores incontroversos; negativação nos cadastros de proteção ao crédito; afastamento da mora; manutenção na posse do veículo e, por fim, honorários sucumbenciais. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de Id. n.º 159039420, pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

Em suas razões, a apelante discorre de modo genérico sobre os encargos e taxas que alega serem abusivos, sem considerar a fundamentação da sentença. O recorrente reagita, por exemplo, os pedidos de afastamento de cobrança de TAC e TEC e o Juízo
a quo
elucidou que
“Seguindo a trilha de argumentação do reclamante, com relação à Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e TEC, verifico do contrato juntado aos autos que não foram cobradas, não havendo falar em revisão.”
- Id. n.º 159039416. Em relação a capitalização restou esclarecido que houve pactuação expressa, já outros tópicos sequer foram tema de fundamentação.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023